Tribunal: TJPA
Processo: 0873634-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873634-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento das parcelas retroativas da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, referentes ao quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança, cujo trânsito em julgado reconheceu o direito da autora, servidora pública temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, em sede de decisão judicial transitada em julgado, o pagamento de gratificação de escolaridade sob o argumento de que a beneficiária é servidora temporária, à luz das teses de repercussão geral do STF que vedam a extensão de direitos de servidores efetivos aos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não reconheceu originariamente o direito à gratificação, mas apenas determinou o cumprimento de título judicial definitivo, cuja matéria não pode ser rediscutida.

4. Precedentes do STF (Temas 612, 916, 551, 600 e 1344) não afastam a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inviável a revisão do julgado sem manejo de ação rescisória.

5. Entendimento consolidado no TJPA no sentido de que a admissão como servidor temporário não obsta o direito à gratificação de escolaridade quando preenchidos os requisitos legais.

6. Argumentos relativos à nulidade da contratação não afetam decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito à gratificação de escolaridade impede a rediscussão da matéria, ainda que a servidora seja temporária, sendo devida a execução das parcelas pretéritas no limite da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, II, IX, X e § 2º; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33; CC, art. 202, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Temas 612, 916, 551, 600 e 1344; STJ, EDcl no MS 21.315-DF; TJPA, Proc. 2018.03210595-83, Rel. Nadja Nara Cobra Meda; TJPA, Proc. 2018.02104906-41, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática (ID.

24858052), que desproveu o recurso de apelação do ente estatal e manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA
.

Na origem, a autora ora agravada, servidora pública temporária, pleiteou o pagamento de parcelas retroativas da gratificação de escolaridade, com reflexos, referentes ao quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança no qual se reconheceu seu direito ao benefício previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, aplicando-se juros e correção monetária nos termos fixados.

O Estado apelou, mas a decisão monocrática manteve a condenação, ressaltando que a matéria se encontra pacificada no âmbito do TJPA e que a condição de servidora temporária não afasta o direito à gratificação, desde que preenchidos os requisitos legais. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Irresignado, o Estado do Pará argumenta que não é possível conceder vantagens previstas para servidores efetivos aos temporários, citando precedentes do STF, em especial os Temas 612, 916, 551, 600 e 1344 de repercussão geral, além da Súmula Vinculante nº 37.

Assevera que contratações temporárias nulas, decorrentes de sucessivas prorrogações, apenas geram direito ao salário e ao FGTS, sendo vedada a extensão de benefícios como a vantagem pecuniária progressiva. Defende que a decisão agravada divergiu da orientação consolidada pelo Supremo e violou o art. 37, incisos II, IX e X e § 2º, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática e, em consequência, julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante atesta o ID.

26586775
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente admissível afastar o pagamento da gratificação de escolaridade, já reconhecida em mandado de segurança com trânsito em julgado, sob o fundamento de que a autora, na qualidade de servidora temporária, não faria jus à referida vantagem, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal que vedam a extensão de direitos conferidos a servidores efetivos aos ocupantes de cargos temporários.

Pois bem.

A autora ora agravada, servidora pública temporária no cargo de professora, ajuizou
Ação de Cobrança
visando ao pagamento das parcelas retroativas da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, referentes aos cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança no qual obteve, com trânsito em julgado, o reconhecimento do direito à referida vantagem.

Com efeito, ressalto que o decisum agravado não tratou de reconhecer originariamente o direito à gratificação de escolaridade, mas apenas assegurou o cumprimento de decisão anterior, transitada em julgado, proferida em mandado de segurança. Ou seja, não se está diante de hipótese de extensão indevida de vantagens por via judicial criativa, mas sim de execução de comando jurisdicional preexistente e imutável.

Nesse ponto, o argumento do agravante, fundado nos Temas 916, 551, 600 e 1344 do STF, não se sobrepõe à eficácia preclusiva da coisa julgada. A própria decisão monocrática observou que o direito foi reconhecido no writ, não cabendo, portanto, a rediscussão de matéria superada.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1.A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil. No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada.

2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA -
DIREITO RECONHECIDO NO WRITPAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...) 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração.
3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)

Desta feita, levando em consideração a concessão da ordem para reconhecimento do direito da agravada ao recebimento da gratificação em tela, entendo que a sentença combatida deve ser mantida a fim de assegurar o pagamento das diferenças havidas no período anterior à impetração, ou seja, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus, respeitando a prescrição quinquenal.

De todo modo, cumpre salientar que o entendimento firmado nesta Corte já se encontra consolidado no sentido de que a admissão no serviço público, sob vínculo temporário, não obsta o direito dos professores à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais), desde que comprovada a conclusão de curso superior. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO VIA SUBSTITUTIVA DE AÇÃO DE COBRANÇA E DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. REJEITADAS -
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO - GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR).
PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1- As impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento da gratificação de nível superior, e, em sendo reconhecido tal direito, a inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, plenamente cabível em sede de mandado de segurança. Preliminar de impossibilidade de utilização do mandamus como via substitutiva de ação de cobrança, rejeitada; 2- O presente mandamus se volta contra ato omissivo da autoridade impetrada, ao deixar de reconhecer o direito dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirmam estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em impetração contra lei em tese. Preliminar rejeitada;
3- O cerne deste mandamus consiste em definir se as impetrantes - professoras temporárias e efetivas -, da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior;
4- O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA
;
5- Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação será devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%); 6- Segurança parcialmente concedida à impetrante que comprova a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem às demais impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. (2018.02104906-41, 192.218, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-13)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDOSE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N.° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(TJPA. Proc. 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, Publicado em 17/02/2016)

Além disso, os precedentes invocados pelo Estado têm por foco a concessão originária de vantagens em favor de servidores temporários em contextos onde não havia decisão judicial anterior definitiva. Não é o caso dos autos, em que o núcleo do direito, a gratificação de escolaridade nos termos do art. 33 da Lei 7.442/2010, já foi reconhecido, com análise de mérito e definição dos critérios de cálculo, em processo anterior com trânsito em julgado.

Assim, a aplicação dos Temas 916 e 1344 do STF, não tem o condão de rescindir ou relativizar decisão judicial imutável sem o manejo da via própria (ação rescisória), sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Por fim, a tese do agravante de que a contratação temporária seria nula, à luz do Tema 612/STF, tampouco prospera neste momento processual. Ainda que tal nulidade fosse reconhecida, seus efeitos não alcançariam decisão judicial anterior transitada em julgado que tenha declarado o direito da servidora, por força do mesmo óbice da coisa julgada material.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, cujos fundamentos encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025